Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-49.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. CONSUMO SUPERIOR À MÉDIA. VAZAMENTO NA REDE INTERNA. ESCOAMENTO PARA A REDE DE ESGOTO. INADMISSIBILIDADE DA REVISÃO DA FATURA. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha no serviço prestado pela ré; (ii) vazamento de água; (iii) legitimidade da cobrança; (iv) direito à revisão da fatura vencida em 04/2025; e (v) legalidade da Resolução ADASA no 14/2011.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não obstante a natureza consumerista da relação contratual, para que a inversão do ônus da prova milite em favor do autor/recorrente, nos termos do disposto no art. 6o, VIII, do CDC, é imprescindível a demonstração inequívoca da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do contratante, o que não ocorreu na espécie, de forma que deve ser mantida a distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, do CPC, cabendo à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.

4. Em abril de 2025 o autor foi surpreendido com a cobrança de R$2.915,34, valor superior à média de seu consumo, em torno de R$400,00, razão pela qual contratou empresa especializada e foram constatados vazamentos em válvulas de descarga de banheiros do imóvel, com escoamento direto da água para a rede de esgoto (ID 77827546 - Pág. 3). Os vazamentos, ocorridos em locais não aparentes, foram reparados e o autor solicitou a revisão da fatura (OS no 1015064042578329), mas não obteve êxito. Posteriormente, apresentou pedido à ADASA (protocolo OUV-119663/2025), o qual também foi indeferido, sob o argumento de que o benefício de revisão é permitido a cada período de 12 meses e já tinha sido utilizado em maio de 2024.
5. A responsabilidade atribuída à concessionária de abastecimento de água está delimitada no artigo 63 do Decreto no 26.590/2006, que regulamenta a Lei 442, de 10 de maio de 1993, que dispõe sobre a classificação de Tarifas dos Serviços de Água e Esgotos do Distrito Federal e dá outras providências, e assim estabelece: “Compete à Caesb a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro, e, no caso das ligações prediais de esgotos, a partir da última caixa de inspeção.” Em decorrência, a responsabilidade da empresa concessionária não abrange as instalações internas da unidade consumidora.
6. Sendo o acréscimo do consumo de água resultante de vazamento localizado na rede interna da unidade consumidora, cujo escoamento se deu diretamente para a rede pública coletora, gerando esgoto a ser tratado pela concessionária, a responsabilidade pelo pagamento da fatura permanece integralmente com o consumidor e, nessa hipótese, não se admite a revisão da cobrança e tampouco a concessão de desconto, conforme dispõe o art. 118, §4o, da Resolução ADASA no 14/2011. Ademais, o art. 118, §5o, da mesma Resolução, limita a concessão de desconto à cobrança excessiva decorrente de vazamento a uma ocorrência a cada 12 meses e, considerando que o autor solicitou a abertura de duas ocorrências em período inferior a 12 meses (maio/2024 e abril/2025), fato não impugnado pelo recorrente (ID 77827546 - Pág. 4), carece de amparo legal a pretensão deduzida na inicial. No mesmo sentido: Acórdão 1993953, 0723103-38.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

8. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
_____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 26.590/2006, art. 63; ADASA, Resolução no 14/2011, art. 118, §§4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993953, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 02/05/2025.